Tribunal: TJDFT
Processo: 0718323-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR LOCAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Sobre a possibilidade de intimação da parte devedora para indicar a localização do bem, tenho que, a teor do art. 139, inc. IV, do CPC, o juiz poderá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”, sendo certo que a liminar que deferiu a busca e apreensão do veículo permanece vigente.

2. O próprio CPC determina (art. 6°) que os sujeitos processuais devem cooperar entre si para que se obtenha uma solução rápida e adequada do litígio, de tal modo que a decisão recorrida está perfeitamente respaldada pelo diploma processual.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.